Tribunal: TJDFT
Processo: 0034221-93.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0034221-93.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO FERNANDO ROCHA COELHO, CELINO DE SOUZA LIMA, FERNANDO GUSTAVO CAPANEMA, JOSE MARIO OTTERO, LUIZ RODRIGUES DA SILVA, WITER CARROZZA, ONOFRE MENDES VIEIRA, ORLANDY MOUTINHO DE OLIVEIRA, OZENARD HONOR DE BRITO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Diante do que restou decidido no recurso extraordinário no 1.093.624/DF (ID 26271744), encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007